Tribunal: STF
Processo: Rcl 66075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NAS ADI’S 5625 E 3961. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pessoa jurídica sem fins lucrativos, contra  decisão proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000139- 54.2023.5.02.0031, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC 48, ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Reclamação Trabalhista (...) pela qual o autor, ora terceiro interessado, visava a declaração de nulidade de todos os sucessivos contratos de prestação de serviços que firmou com a ora reclamante, requerendo ainda, o reconhecimento da existência de liame empregatício” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que, “a empresa reclamada é entidade sem fins lucrativos, que visa auxiliar o Governo do Estado de São Paulo, na aproximação da tecnologia com a educação, em benefício da aprendizagem, e sob esse enfoque e mediante a necessidade de tomar serviços altamente especializados é que se deve analisar a presente demanda” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, na ação trabalhista, o obreiro afirma que “fora contratado para prestação de serviços em projetos determinados, razão pela qual, o primeiro contrato fora sucedido por outros, sempre vinculados a projetos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “as atividades do terceiro interessado eram de consultoria especializada na área de TI bem como, serviços científicos profissionais de montagem e operação de infraestrutura de informático, no âmbito dos projetos em execução pela GTE” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destaca que, “a empresa do então reclamante (nesta reclamação terceiro interessado) preexistia ao contrato firmado com a reclamante (fundação), de modo que o autor manifestou seu interesse em participar dos projetos geridos pela reclamante por meio da empresa DANIEL SALLES MUNIZ 22443463826 (atualmente DANIEL SALLES MUNIZ CONSULTORIA EIRELLI – ME)”(fl. 7, 8, e-doc. 1).



    Aduz que, o autor da ação trabalhista “sempre se ativou regularmente através dos contratos de prestação de serviços firmados pela sua empresa, passados quase 11 (onze) anos de prestação de serviços, onde sempre auferiu lucros consideráveis através da sua empresa, veio o terceiro interessado perante o Judiciário sustentar que todos os seus contratos seriam nulos e que sempre foi empregada da ré” (fl. 8, e-doc. 1).



    Discorre que, “enquanto prestava serviços de coordenação em Suporte Técnico, o autor exercia sua função com absoluta autonomia, realizando serviços especializados em reparação e manutenção de computadores, essencialmente, a sua empresa fornecia suporte técnico de RI em favor da reclamante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que, “o autor junta contratos de prestação de serviços especializados em sua área de atuação, fez proposta de trabalho e se apresentou com sua empresa, na condição precípua de pessoa jurídica, tal como a legislação permitia e permite a contratação na modalidade jurídica de natureza civil”(fl. 16, e-doc. 1).



    Esclarece que, “a empresa do autor existia desde 03/2012, mantendo-se ativa até a presente data, oferecendo serviços e consultoria como pessoa jurídica”(fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que, “o autor, buscando se valer da própria torpeza, apesar de se tratar de profissional com ensino superior e altamente especializado, sustentou que teria sido vítima de uma fraude, pela qual a reclamada (ora reclamante) teria buscado se furtar do pagamento dos direitos trabalhistas que lhe eram devidos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Reitera que, “pela própria análise da petição inicial e dos documentos que o instruem (fatos, portanto, incontroversos, ao menos para a parte que os trouxe aos autos) não há a menor dúvida de que se está diante da mera celebração de contrato de prestação de serviços em área extremamente especializada, considerando ainda que o reclamante é profissional com ensino superior, extremamente qualificado em sua área de atuação (Tecnologia da Informação)” (fl. 16, e-doc. 1).



    Sustenta que, na contestação, apontou que, “pelos elementos trazidos na própria inicial, o reclamante jamais poderia ser considerado empregado, pois o próprio autor admitia a ausência de subordinação nas suas atividades” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que, “o direito brasileiro prevê outras formas de organização do trabalho que não seja o vínculo empregatício, como se observa da pacífica e reiterada jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Informa que a sentença foi proferida “em desobediência à autoridade das decisões proferidas por esta Corte constitucional, declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes, mesmo sem anular os sucessivos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes, por entender que no caso em tela houve fraude na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica” (fl. 9, e-doc. 1).



    A sentença do Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu no seguinte sentido:



     “Na relação de emprego, interessa ao tomador de serviços preponderantemente a atividade, a força de trabalho, mediante subordinação e pagamento de salário, tanto que o empregador deve arcar com os riscos da atividade econômica. 



    Nos vínculos de trabalho autônomo, faltam, principalmente, os elementos da subordinação e da pessoalidade. O trabalho autônomo caracteriza-se, sobretudo, pela autonomia do prestador de serviços na direção e forma de realização dos serviços, bem como pela possibilidade de o prestador de serviços fazer-se substituir por outros prestadores. 



    A prova oral produzida pelas partes corroborou em absoluto a tese da exordial quanto à fraude na prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica.



    (...)



    Observa-se da prova constante dos autos que os serviços prestados pelo obreiro em favor da reclamada eram de caráter permanente, relacionados à própria atividade fim da empresa e que todos os trabalhadores da área prestavam serviços através de pessoa jurídica, tudo a indicar a presença de irregularidades.



    As atividades desempenhadas pelo reclamante não se enquadram no conceito de profissional técnico mencionado na decisão do E. STF para possibilitar eventual validade da sua contratação como pessoa jurídica. Não estamos diante da hipótese de contratação de um profissional técnico através de pessoa jurídica constituída para prestação de serviços, mas de verdadeiro ardil para mascarar uma relação de emprego havia entre as partes.



    Não se denota da defesa ou dos depoimentos colhidos nenhum grau de autonomia e liberdade diferenciados na prestação de serviços do reclamante capaz de afastar a conclusão de que atuava com subordinação, respondendo diretamente ao Sr. Luís Carlos, não constando dos autos elementos que corroborem a alegação de existência de uma relação comercial entre duas empresas. 



    Concluo, ainda, que após o proferimento da decisão pelo E. STF nos autos da RCL 47.843, transitada em julgado em 27/05/2022, se possa afirmar que a “pejotização” passa a ser viável como modelo de contratação de profissionais através de empresas, por livre disposição de prestadores e tomadores de serviços, a licitude de tal modelo de contratação exige o notório e manifesto interesse do indivíduo por esse arranjo contratual, que não pode consistir em imposição da empresa contratante.  E, fato é que, na hipótese em análise, por todos os fundamentos já lançados, estamos diante de manifesta fraude.



    Presentes, portanto, a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação na prestação de serviços., motivo pelo qual  declaro a nulidade de todos os contratos de prestação de serviços firmado entre a empresa do reclamante e a reclamada, e reconheço o vínculo empregatício no período de 01/06 /2012 a 05/10/2022, na função de coordenador de suporte técnico, com último salário de R$ 15.440,00” (fl. 66, 67, 68, e-doc. 8).



    Sustenta que, a decisão reclamada “deliberadamente, optou por desrespeitar a autoridade da decisão proferida por esta Corte, deixando de adequar o seu julgamento à tese fixada no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961, a ADI nº 5.625, e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão geral), cujos precedentes, apesar de invocados pela ré, foram totalmente ignorados” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, “a r. Sentença reclamada, ignorando a existência de não um, mas 25 instrumentos, dentre eles, um contrato e 24 aditivos, firmados pelas partes para terceirização dos serviços de TI, pelo qual a EMPRESA do autor foi convidada (e aceitou) a celebrar com a ora reclamante, sem qualquer menção a coação ou vicio no seu consentimento, declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes” (fl. 12, e-doc. 1).



    Aduz que “a decisão reclamada, ao reconhecer a existência do liame empregatício, se baseou exclusivamente em depoimentos testemunhais que em nada infirmaram os contratos acostados pela reclamante” (fl. 17, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão em caráter liminar do processo nº 1000139- 54.2023.5.02.0031, que originou a presente Reclamação, impedindo também o processamento de eventual execução provisória, para evitar dano irreparável comprovado, conforme artigo 989, II do CPC/2015” (fl. 24, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar pleiteada, para se reconhecer o descompasso da decisão proferida no processo nº 1000139-54.2023.5.02.0031 com o que foi decidido no julgamento da ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.961 e a ADI nº 5.625, determinando-se a improcedência da Reclamação Trabalhista ajuizada na origem, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência, conforme artigo 992 do CPC/2015” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a fundação reclamante alega ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625, à ADI 3961 e ao RE 958.252 (Tema 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado para prestação de consultoria especializada na área de TI, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia sido apresentados embargos de declaração e recurso ordinário, com decisões pendentes de análise, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



      Dispõe a ementa da ADI 3961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI 3961 e ADI 5625, entendo com razão a reclamante. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato de prestação de serviços em área extremamente especializada, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48, ADI 3961 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.



    Este Supremo Tribunal já decidiu no sentido de reconhecer a reclamação como instrumento processual adequado para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, com o objetivo de prestação de serviço a empresa tomadora, destacando-se a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização, bem como a ausência de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. 



    Segue decisão nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    7. O juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo, considerou, em sua decisão, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício na sentença não se deu de forma clara, não havendo, inclusive, sequer menção a vício de consentimento, à vulnerabilidade no momento da contratação, ou a atributos típicos da relação de emprego. 



    Constata-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício, a decisão reclamada foi genérica e, portanto, desconsiderou os aspectos jurídicos atrelados à espécie, violando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.625 e n. 3.961. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/4/2023).



    Ao realizar o cotejo entre os paradigmas apontados e a relação existente nos autos, verifica-se que a decisão reclamada violou o decidido por este Supremo Tribunal, ignorando a possibilidade de outras formas de relação de trabalho que não a relação empregatícia prevista na CLT. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada.



    Sem condenação de honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente